Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721295-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: ED – Embargos de Declaração Embargante: Serpros Fundo Multipatrocinado Embargado: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos por Serpros Fundo Multipatrocinado (Id. 41207236) contra o acórdão (Id. 40891266) que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante. De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se o embargado no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 16 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator